Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível direito processual civil. preliminares de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa. rejeitadas. direito civil. acidente de trânsito. responsabilidade civil. código de trânsito brasileiro. art. 34 do ctb. manobra de marcha ré. culpa do condutor que sai do estacionamento sem observar os arredores. responsabilidade civil. dever de reparação configurado. recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 10500,00 à parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento dos reparos (20/2/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65584599).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em definir a dinâmica do acidente de trânsito havido entre as partes, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. O cerceamento de defesa se verifica quando o indeferimento da produção de alguma prova implica em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, não se verifica qualquer indeferimento de provas produzidas pela parte recorrente/ré, mesmo porque a valoração das provas, de forma diversa da pretendida pela parte, não configura o cerceamento de defesa. Assim, não há nulidade da sentença, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Possui legitimidade para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito tanto o proprietário como o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. No presente caso, é incontroverso que o autor era o condutor do veículo no momento do sinistro e, portanto, é parte legítima para propositura da ação de reparação por dano material. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. Consta da inicial que o autor, no dia 13/12/2023, trafegava na parte interna de um estacionamento, quando teve seu veículo abalroado na parte lateral direita pelo veículo da ré, que saiu de uma vaga sem verificar as condições de trânsito, dando causa ao evento. Por seu turno, a recorrente sustenta que as provas produzidas em audiência de instrução comprovaram que o autor transitava na contramão e que este fato foi a causa determinante do acidente de trânsito.
9. Analisando detidamente as provas constantes dos autos, não há dúvidas de que a recorrente realizou uma manobra em marcha ré para sair de um estacionamento, incumbindo-lhe o dever de observância das condições de trânsito ao seu redor, nos termos do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aspecto, a testemunha compromissada confirmou a versão trazida pela parte autora, no sentido de que a colisão no estacionamento, após o autor realizar conversão em sentido apropriado. Em reforço, as avarias identificadas no automóvel, por estarem concentradas na parte lateral direita, são condizentes com a descrição dos fatos. Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, a versão do evento nos termos apresentados pela parte ré não foi demonstrada, já que a informante nada acrescentou quanto aos fatos, assim como o estrago na lataria do carro da parte autora ocorreu no lado do passageiro, sendo que a tese atinente ao trânsito em contramão somente seria viável se a parte do automóvel atingida fosse da lateral do condutor. Assim, não há que se falar em ausência de culpa ou culpa concorrente, cabendo à ré a responsabilidade pelos danos causados ao autor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
11. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022, o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora, Dra. Amanda Sousa Borba, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34.